Tribunal: TJMT
Processo: 1004240-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004240-79.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ASSISTENTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O VALOR DOS HONORÁRIOS SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR E DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE DOCUMENTO NOVO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – EXECUÇÕES ARQUIVADA E SUSPENSA SEM QUITAÇÃO DO DÉBITO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto a previsão contratual de que a remuneração dos apelados dependia do encerramento do processo judicial instaurado em nome do banco apelante, cristalino o interesse de agir dos recorridos ante a discordância da instituição bancária no que tange ao pagamento da verba honorária.

Se a sentença recorrida não foi proferida com fundamento em documento novo juntado pela parte adversa, sem que fosse oportunizado o contraditório, não há falar violação ao art. 437, § 1o, do CPC/15.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o magistrado sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Na hipótese, diante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, diligências, valor da execução e da complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco apelante ainda não obteve proveito econômico em razão de as ações estarem arquivada, suspensa e aguardando andamento em relação a imóvel penhorado, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além daqueles previstos no art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15, devendo ser reduzido se constatada sua excessividade.-

APELANTE:

BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, julgou procedentes os pedidos formulados por
Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia
, e condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 198.622,70 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta centavos), a ser atualizado pelo INPC desde a sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O Juiz sentenciante ressaltou que 50% (cinquenta por cento) dessa quantia deve ser paga à
Faeda Advogados Associados
e 50% (cinquenta por cento) ao senhor
Robrigo Mischiatti.

Por fim, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Apelante alega, em preliminar, a ausência do interesse de agir, já que a pretensão dos Apelados é receber honorários advocatícios de forma diferente da avençada no contrato de prestação de serviços.

Com isso, pleiteia a nulidade da sentença.

Ainda em preliminar, sustenta que não foi intimado para se manifestar sobre as planilhas de atualização do valor da causa apresentadas pelo assistente litisconsorcial do Apelado, em clara violação ao art. 437, § 1.o, do CPC.

Defende, nesse ponto, que o cálculo está incorreto pois fez incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC) sobre o valor atribuído às causas em que os Apelados atuaram, quando o correto seria apenas a incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação, o que resulta no valor de R$ 328.991,17 (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e um reais e dezessete centavos).

Pugna, assim, pelo redimensionamento do valor arbitrado na condenação.

No mérito, alega que o contrato firmado entre as partes estabelece que a remuneração dos Apelados decorre, exclusivamente, da sucumbência, ou, por um percentual sobre os valores efetivamente recolhidos quando da solução da lide pelas vias amigáveis.

Salienta que a pretensão dos Apelados em receber os honorários advocatícios é descabida, pois o Banco não recebeu os valores objeto das ações.

Assegura a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pelos Recorridos.

Sob esses argumentos, requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. De modo alternativo, pede a redução do valor dos honorários arbitrados.

Contrarrazões sob o ID. 117307029.

Eis o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco Apelante defende a falta do interesse de agir ao argumento de que a pretensão dos Apelados é receber honorários advocatícios de forma diferente da avençada no contrato de prestação de serviços.

Assegura que no processo em que os Apelados prestaram serviços não houve qualquer proveito econômico na demanda, logo, não há interesse dos Recorridos na propositura da
Ação de Arbitramento de Honorários.

Como é cediço, o interesse de agir surge a partir do momento em que o ajuizamento da demanda se torna indispensável para o alcance da pretensão resistida pela parte adversa.

Na situação sob exame, inobstante a previsão contratual de que a remuneração dos Apelados dependia do encerramento do processo judicial instaurado em nome do Banco Apelante, é cristalino o interesse de agir dos Recorridos ante a discordância da instituição bancária no que tange ao pagamento da verba honorária pretendida.

O dissenso das partes quanto ao contrato de prestação de serviços, demonstra o interesse de agir dos Recorridos.

Posto isso,
rejeito a preliminar aventada
.

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE DOCUMENTO NOVO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega que não foi intimado para se manifestar sobre as planilhas de atualização do valor da causa que foram apresentadas pelo assistente litisconsorcial do Apelado, em clara violação ao art. 437, § 1.o, do CPC.

Defende, nesse ponto, que o cálculo está incorreto pois fez incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC) sobre o valor atribuído às causas em que os Apelados atuaram, quando o correto seria apenas a incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação, o que resulta no valor de R$ 328.991,17 (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e um reais e dezessete centavos).

Pugna, assim, pelo redimensionamento do valor arbitrado na sentença.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Ao que se extrai do ID. 117306992, em 29/01/2020, após ter sido apresentada contestação e réplica, os Apelados apresentaram petição para requerer o julgamento antecipado da lide e, na oportunidade, informaram o valor atualizado do crédito perseguido pela instituição bancária nas 3 (três) ações em que se busca o arbitramento de honorários, anexando a memória de cálculo elaborada pelo
web site
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a saber:

· Ação de Busca e Apreensão – Código 172793 – Valor atribuído à causa em 09/09/2004: R$ 4.647,70 (quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) – Valor atualizado: R$ 29.826,76 (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos).

· Ação de Execução – Código 75530 – Valor atribuído à causa em 25/07/2000: 90.878,20 (noventa mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos) – Valor atualizado: R$ 1.032.756,29 (um milhão, trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos).

· Ação Monitória – Código 97057 – Valor atribuído à causa em 10/09/2002: R$ 3.628,35 (três mil, seiscentos e vinte oito reais e trinta e cinco centavos) – Valor atualizado: R$ R$ 31.641,04 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e quatro centavos).

Após o encarte da mencionada petição e planilhas de cálculo, sobreveio a ordem de citação do litisconsorte ativo necessário
Faeda Advogados Associados
, a manifestação desta sociedade advocatícia, a petição do Banco do Brasil pugnando pelo julgamento antecipado da lide e, por fim, a sentença em que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Importante salientar que o Magistrado
não
firmou sua convicção com base no valor atualizado das causas informado pelos Apelados, como tenta impor o Apelante, mas com fundamento no trabalho exercido pelos Apelantes até o momento da rescisão contratual.

Nesse diapasão, considerando que a sentença invectivada não foi proferida com fundamento em documento novo juntado pela parte adversa, sem que fosse oportunizado o contraditório, não há falar violação ao art. 437, § 1.o, do CPC.

Feitas essas considerações,
rejeito a preliminar.

V O T O (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que consta dos autos, os Apelados (
Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia e Rodrigo Mischiatti
) ingressaram com
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
em desfavor do Apelante
Banco do Brasil S.A.
.

Na peça de ingresso, narraram que o Apelado (Rodrigo), pessoa física, foi contratado no ano de 2001 pela instituição bancária para prestar serviços de advocacia de natureza contenciosa, atuando nos processos até o trânsito em julgados de todos.

Aduziram que, no ano de 2003, o Apelante (Banco) entabulou com a Sociedade Individual de Advocacia (Apelada) novo contrato de prestação de serviços advocatícios, mantendo os mesmos termos do contrato anterior, com vigência por tempo indeterminado.

Salientaram que, após mais de uma década de prestação de serviços foram comunicados, por meio de notificação extrajudicial, de que o contrato de prestação de serviços advocatícios seria rescindido a partir da data do recebimento da notificação (Março/2013) e que que
“eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto”.

Asseguraram que a forma de remuneração pactuada entre as partes se fundava, substancialmente, pelo êxito advindo da atuação profissional enquanto advogado, proveniente da sucumbência da parte adversa, conforme cláusula de Regra de Remuneração.

Frisaram que a revogação unilateral do mandato e a rescisão do contrato retirou dos Apelados a viabilização da implementação das condições para o recebimento do total da sucumbência a que teria direito.

Noticiaram que
Faeda Advogados Associados S/S
deve ser incluída como litisconsórcio ativo necessário pois detentora de 50% dos valores objeto desta lide.

Acentuaram que não podem ficar à mercê do trabalho de outros advogados que ingressaram nos processos após a revogação dos poderes, para que implementem as condições previstas no contrato de adesão firmado com o Apelante. Logo, necessário que seja arbitrado os honorários advocatícios pelos trabalhos prestados.

Destacaram que na Ação de Busca e Apreensão no. 21453-09.2004.8.11.0041 (código 172793), em trâmite na Comarca de Cuiabá-MT, movida pelo Banco do Brasil em face de Simone Santana de Souza Silva e Outros, com valor da causa de R$ 4.647,70 (quatro mil, seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) à época (09/09/2004), desempenharam o trabalho pelo período de 9 (nove) anos (Setembro/2004 até Março/2013).

Já na Ação Executiva n.o 5289-08.2000.811.0041 (código 75530), movida em face Udnei Galinda e Outros objetivando o recebimento de R$ 90.878,20 (noventa mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos) à época (25/07/200), que tramitou naquela mesma Comarca, o labor foi desempenhado pelo período de 3 anos (Novembro/2009 até o Março/2013).

Na Ação Monitória n.o 12605-04.2002.811.0041 (código 97057) ajuizada em face de Luiz Antônio Pegorino e Outros na Comarca de Cuiabá-MT, foi atribuído à causa R$ 3.628,35 (três mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) à época (10/09/2002), sendo que os Apelados atuaram pelo período de 7 (sete) anos (Maio/2005 até Março/2013).

Assim, tendo em vista todo o trabalho prestado e a rescisão contratual promovida pelo Banco Apelante, requereram a condenação da instituição bancária ao pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor de cada causa em que atuaram, ou, outros percentual que o Julgador entender correto.

O Apelante apresentou contestação no ID. 117306973 e a parte Apelada anexou a Réplica no ID. 117306983.

Em 29/01/2020, os Apelados apresentaram petição requerendo o julgamento antecipado da lide e, na oportunidade, noticiaram que a dívida perseguida pelo Apelante nas 03 (três) ações em que os Recorridos trabalharam perfaz a quantia atualizada de R$ 1.094.224,09 (um milhão, noventa e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais e nove centavos), sendo: i) R$ 29.826,76 (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e seis reis e setenta e seis centavos) na ação código 172793; ii) R$ 1.032.756,29 (um milhão, trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reis e vinte e nove centavos) na ação código 75530; iii) R$ 31.641,04 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e quatro centavos) na ação código 97057 (ID. 117306992).

Na sentença, o Juiz da causa julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 198.622,70 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta centavos), a ser atualizado pelo INPC desde a sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

O Juiz sentenciante ressaltou que 50% (cinquenta por cento) dessa quantia deve ser pago à
Faeda Advogados Associados
e 50% (cinquenta por cento) ao
Robrigo Mischiatti
(Apelado)
.

Por fim, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID. 117307016 e ID. 117307021).

A sentença deu azo à interposição deste de recurso de Apelação pelo
Banco do Brasil S.A.

Consoante relatado, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante.

Da análise do Instrumento Particular entabulado, bem como do Aditivo de Retificação e Ratificação do Instrumento Particular, verifica-se que sobre a remuneração foi a avençado o seguinte:

DA REMUNERAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A(O) CONTRATADO(A) será remunerado de acordo com as disposições do ANEXO III do Edital que faz parte integrante deste contrato.

Ainda, no Item 1.1 do Anexo III está previsto que o Contratado
“será remunerado pelos honorários de sucumbência devidos pela parte adversa, não podendo reclamar do Contratante nenhum valor a esse título”
(Id. 117297245 Pág. 2 e 3).

De acordo com a Notificação Extrajudicial encartada no Id. 117297245 – Pág. 6, os Apelados foram comunicados da rescisão contratual em Março/2013.

Da cópia da Ação de Busca e Apreensão de código 172793, verifica-se que os Apelados ajuizaram a demanda em 09/09/2004 e praticaram, até Março/2013, diversos atos processuais de impulsionamento e defesa dos direitos do Banco credor (ID. 117297247 até 117297248 – Pág. 159).

Nessa mesma linha, é inconteste que os Apelados laboraram para o Apelante na Ação Executiva de código 75530 pelo período de Novembro/2009 até Março/2013, consoante se verifica nos Ids. 117306950 até 117306952 – Pág. 18).

Se não bastasse isso, da cópia da Ação Monitória de código 97057 ressai a atuação dos Apelados desde Maio/2005 até Março/2013 (ID. 117306954 até 117306958 – Pág. 25.

Nessa conjuntura, em que pese a previsão contratual estabelecida na Cláusula 18.a do Instrumento Particular e no Item 1.1. do Anexo III, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência,
in

verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Assim, necessário consignar que o risco assumido pelos Apelados ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não pode abarcar a possibilidade de o Banco Apelante romper unilateralmente o vínculo contratual e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência a que os Apelados teriam direito se continuassem atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.

Sobre a matéria em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.

2. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.

2. Ainda que o Tribunal de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos legais em que se baseou o seu pronunciamento, ele emitiu juízo de valor acerca da matéria debatida, configurando-se o prequestionamento implícito, plenamente admitido por esta instância superior.

3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão.

5. Para derruir a convicção formada, reconhecendo a ilegitimidade passiva, seria indispensável o revolvimento do acervo fático-probatório colacionado aos autos, providência vedada na via especial, ante a incidência do Enunciado n. 7 desta Corte Superior.

6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados, quando revogado imotivadamente o mandato judicial que previa a remuneração pela sucumbência da parte contrária. Incidência do Enunciado n. 83/STJ.

7. As instâncias ordinárias entenderam que seria adequada a fixação da verba honorária em 15% (quinze por cento), percentual que não se mostra desproporcional, sendo certo que a sua modificação exigiria a reapreciação do grau de diligência do profissional, da natureza e da importância da causa e do trabalho e do tempo exigido para o serviço, o que encontra óbice na via eleita, ante a incidência do Enunciado n. 7/STJ.

8. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1167313/RS. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze . 3.a Turma. Julgado em 19/06/2018. Publicado em 29/06/2018). (sem destaque no original)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESTITUIÇÃO UNILATERAL DO ADVOGADO – CONTRATO – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO SOMENTE DE SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 22 DA LEI 8.906/94 – ESTATUTO DA OAB – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – VERIFICADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ANÁLISE CRITERIOSA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Embora o contrato de prestação de serviços advocatícios conclame que o advogado somente será remunerado pela sucumbência, detém ele uma expectativa de direito que não pode ser obstada unilateralmente pela instituição financeira. Se não faz jus a sucumbência, até porque o processo não teve fim, faz jus ao arbitramento pelos serviços já desenvolvidos no processo, dentro da dicção do artigo 22 da Lei 8.906/94. Pensar contrário é conferir ao que revogou a procuração um locupletamento indevido ao se aproveitar dos trabalhos já feitos e sem que houvesse motivos destitui o profissional do direito.

II – “(...) A jurisprudência pacifica do STJ possua o entendimento, no sentido de que nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. [...] 4. Agravo interno a que se dá provimento a fim de julgar o recurso especial em colegiado.” (AgInt no REsp n. 1.337.749/MS, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 10/2/2017).

III -
O arbitramento deve ser suficiente a atender a contraprestação realizada, observando assim os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não ensejar a perspectiva de lucro fácil e evitar o locupletamento indevido, critérios obedecidos na sentença, razão pela qual, o valor fixado não merece majoração.

(TJMT. Apelção n.o 0027378-63.2016.8.11.0041. Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 02/12/2020. Publicado em 09/12/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA EM QUE FOI FIXADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação, salvo se existir ajuste expresso de prorrogação de vínculo por tempo determinado.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que não alteram as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.

Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, podem ser fixados em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).

Não comporta alteração a verba honorária definida na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. E, segundo o STJ, a respectiva correção monetária incide desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR).
(TJMT. Apelação n.o 1009569-72.2018.8.11.0041. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 09/12/2020. Publicado em 09/12/2020).

Portanto, não comporta reparos a sentença que reconheceu o direito de os Apelados serem remunerados pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual realizada, de modo unilateral, pelo Apelante.

Noutro ponto, o Banco Apelante pede que o arbitramento dos honorários seja fixado de acordo com o trabalho efetivamente realizado pelos causídicos, em estrita observância § 8° do art. 85 do CPC, atendidas os ditames dos incisos I, II e III do § 2°, todos do Código de Processo Civil e do artigo 38 do Código de Ética da OAB.

No entanto, tenho que o valor arbitrado pelo Juiz
a quo
guarda proporcionalidade com o labor efetivamente prestado pelos Recorridos.

Nesse aspecto, levando em consideração o disposto no art. 22, § 2.o da Lei 8.906/94 c/c art. 85, § 2.o do CPC; o objeto das ações executivas em que os apelados atuaram; e o período em que permaneceram vinculados às causas, infere-se que a quantia de R$ 198.622,70 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta centavos) não comporta reparos, sob pena de aviltar o trabalho dos causídicos.

Assim, forçosa a manutenção da sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento a Apelo e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Considerando o desprovimento do recurso manejado pela instituição bancária, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, 11, do CPC.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 13/04/2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO. O 2a. VOGAL (DESA. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1004240-79.2018.8.11.0041
, ajuizada por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 198.622,70 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta centavos), a ser atualizado pelo INPC desde a sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O magistrado ressaltou que 50% (cinquenta por cento) dessa quantia deve ser paga à
Faeda Advogados Associados
e 50% (cinquenta por cento) ao senhor
Robrigo Mischiatti.

Por fim, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 23/03/2022, em que a eminente Relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, negou provimento ao
recurso de apelação.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e o i. Des. Sebastião de Moraes Filho (1o Vogal) aguarda.

Pois bem
.

No caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes na data de 05/09/2001 e Aditivo (ID’s
117297244 e 117297245),
foi rescindido, sem justa causa, pelo apelante na data de 08/03/2013 (ID
117297245 – pg. 6
).

Ora, ao revogar o mandato, o próprio banco requerido inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho dos autores/apelados.

Isto porque, o profissional não mais estará no patrocínio da causa quando esta alcançar o seu fim, o qual ficará sujeito aos interesses do banco por um, dois, três, quatro anos, etc.

Em outras palavras: o autor/advogado não poderá envidar todos os seus esforços para que o banco seja o vencedor ao final do processo.

Aliás, imperioso destacar que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Como visto, ainda que tenha havido contrato entre as partes com previsão de recebimento apenas no caso de sucumbência, o rompimento da avença pelo banco contratante antes de finda a demanda, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao profissional

o direito

de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito do contratante.

Ademais, é imperioso ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, pois visam prover as despesas da causídica e de sua família.

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Aditivo (ID’s 117297244 e 117297245), conforme se vê da
Ação de Busca e Apreensão (código 172793), sendo que o ajuizamento se deu em 09/09/2004 e os apelados atuaram até março/2013, em diversos atos processuais (ID’s 117297247 a 117297248).

A Ação de Execução de Título Extrajudicial (código 75530), teve a atuação dos apelados pelo período de novembro/2009 até março/2013, conforme ID’s 117306950 a 117306952)

Na
Ação de Execução de Título Extrajudicial (código 97057) ressai a atuação dos apelados desde maio/2005 até março/2013, consoante os ID’s 117306954 a 117306958.

Salienta-se que em consulta as citadas demandas, no primeiro grau, verifica-se que
na
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 2011/2008 (código 75530),
consta que em 09/11/2018, ante a ausência de insurgência com relação à avaliação do imóvel penhorado, foi determinado o encaminhamento dos documentos necessários para alienação judicial do imóvel à Central de Praça e Leilão e como último andamento verifica-se a intimação da parte autora para trazer aos autos a certidão atualizada do imóvel penhorado (20/08/2019).

Com relação à
Ação de Busca e Apreensão no 3465/2008 (Código 172793)
, consta como último andamento que os autos foram encaminhados ao arquivo em 25/05/2019.

Quanto à
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 392/2008 (Código 97057),
consta que em 16/08/2019, nos
termos dos art. 921, inc. III, do CPC/15, foi deferida a suspensão do feito em razão da inexistência de bens penhoráveis (§ 2o do art. 921 do CPC/15), ficando o credor intimado para, em um ano, dar prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento judicial.

Portanto, demonstrado que a parte autora/apelada efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve seu mandato revogado, não há dúvida de que faz
jus
aos honorários advocatícios proporcionalmente ao tempo e labor exercidos.

Assim, não há falar que o autor/apelado somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, uma vez que não cabe ao apelado aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que estes foram impedidos de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco apelante.

Nesse contexto, o fato de ter que remunerar o advogado apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa, em razão de sua destituição por decisão unilateral do banco contratante, ofende os princípios da boa-fé contratual (arts. 113 e 422 do CC), a função social do contrato (art. 421 do CC), e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 do CC).

Desta forma, ao sopesar os princípios mencionados, não há dúvida de que os apelados têm o direito de receber os honorários advocatícios.

Contudo, no tocante ao arbitramento, é cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Salienta-se que os apelados
acompanharam os processos durante quase 9 (nove) anos, 4 (quatro) anos e 8 (oito) anos, respectivamente, peticionando em todas as oportunidades que se fizeram necessárias, elaborando, petição inicial, manifestação e outras petições, consoante se verifica dos autos. Deve ser levado em consideração que duas causas (códigos 75530 e 97057) ainda não chegaram ao final
.

Logo, diante do trabalho realizado com a elaboração das peças processuais, reuniões, diligências, valor da execução e da complexidade dos autos, e levando-se em consideração que o banco apelante ainda não obteve proveito econômico, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, e
levando-se em consideração que duas das três demandas se encontram no arquivo sem que tenha a parte apelante logrado êxito no recebimento do que lhe era devido,
os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste julgamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE - HONORÁRIOS DEVIDOS - FIXAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ANÁLISE CRITERIOSA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS – Recurso conhecido e parcialmente provido.

1. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.

2. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.

3. Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 2o c/c § 8o, do art. 85, do CPC.

(N.U 1000163-44.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA – DIREITO À FIXAÇÃO DO QUANTUM – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO ESTABELECIDA NO § 2o DO ART. 85 DO CPC – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO – READEQUAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTES PROVIDOS.

De acordo com a jurisprudência do STJ e Tribunais, o advogado tem direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência.

Na ação de arbitramento de honorários advocatícios é inaplicável a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação, disposta no § 2o do art. 85 do CPC, devendo o arbitramento corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1001423-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, a fixação deve atender aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/15.

Assim, sob essa ótica, nos termos do § 8o, cabível a apreciação equitativa, observando os critérios previstos nos incisos do § 2o para estipulação em quantia determinada que assegure remuneração mínima condizente com a atividade profissional. Inclusive, verifica-se que no caso concreto houve avaliação adequada dos referidos critérios, circunstância que impõe estabelecer a citada remuneração em valor fixo e no patamar definido no
decisum
.

Assim, deve ser mantida a sentença para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Com essas considerações, peço vênia à eminente Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva para
dar
parcial provimento
ao recurso do Banco do Brasil S.A., a fim de reduzir os honorários no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento, sendo 50% para os apelados
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
e 50% para
FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE)

Deve ser anotado que em face da divisão quantitativa, forma do §6o do art. 94 do Regimento Interno, o valor dos honorários deve ser aplicado por regra aritmética.

Data da sessão
: Cuiabá-MT, 13/04/2022